Tribunal: TJSP
Processo: 2322038-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. "Instrumento Particular de Distrato do Condomínio Agropecuário Santa Clara, com Confissão de Dívida e Outras Avenças". ATO ORDINATÓRIO de intimação das partes para ciência quanto à estimativa dos honorários periciais, quanto ao prazo do depósito e quanto ao início da perícia. INCONFORMISMO dos exequentes deduzido no Recurso. EXAME: Ato

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. "Instrumento Particular de Distrato do Condomínio Agropecuário Santa Clara, com Confissão de Dívida e Outras Avenças". ATO ORDINATÓRIO de intimação das partes para ciência quanto à estimativa dos honorários periciais, quanto ao prazo do depósito e quanto ao início da perícia. INCONFORMISMO dos exequentes deduzido no Recurso. EXAME: Ato ordinatório que não possui conteúdo decisório. Aplicação dos artigos 203, § 4o, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil. Falta de interesse recursal na modalidade adequação. RECURSO NÃO CONHECIDO.*